Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-61.2020.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
13/12/2024
Número: 0600375-61.2020.6.16.0174

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/04/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600375-
61.2020.6.16.0174 que julgou procedente o pedido constante na denúncia para o fim de condenar o
réu Silfarne de Quadros nas sanções previstas no artigo 289 do CP à pena de 01 ano de reclusão e
5 dias-multa. Concedido o benefício da gratuidade da justiça. Fixado o regime aberto e substituída
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, optando pela prestação pecuniária,
que fixo no valor de 01 (um) salário-mínimo, com fulcro no artigo 45, §1º, do CP. (feito
anteriormente autuado sob o mesmo número de classe da decisão que julgou procedente em parte
a pretensão punitiva estatal para acolher o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o
réu Silfarne de Quadros, pelo crime tipificado no artigo 289 do Código Eleitoral, bem como ao
pagamento das custas processuais, segundo inteligência do art. 804 do CPP e do art. 373,
parágrafo único, do CE a pena de 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias de multa, no qual foi
exarado Acórdão nº 62548, que conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento e, com
fundamento no artigo 564, inciso III, alínea e, e no artigo 573, §1º, ambos do CPP, acolheu a
preliminar de cerceamento de defesa, a fim de anular a decisão que decretou a revelia do réu e
todos os atos subsequentes e determinou o retorno dos autos à origem, para que seja realizado o
interrogatório do réu. Ação Penal proposta pelo MPE em face de Silfarne de Quadros, em razão dos
fatos assim descritos: " (...) o denunciado (...) inscreveu-se fraudulentamente como eleitor, ao
cadastrar novo número de inscrição eleitoral, qual seja, 108188520639, junto à 3ª Zona Eleitoral de
Curitiba-PR, utilizando-se para tanto o falso nome de Luiz Fernando de Quadros. Consta que o
denunciado já possuía inscrição eleitoral junto à 3ª Zona Eleitoral de Curitiba, sob o número
002862760604, cujo alistamento foi realizado em 22 de janeiro de 2014 na cidade de Curitiba-PR (...)
Silfarne de Quadros, com o fim de inscrever-se fraudulentamente, fez inserir declaração falsa, no
requerimento de alistamento eleitoral junto à 3ª Zona Eleitoral, ao identificar-se como Luiz
Fernando de Quadros, nascido em..., informações estas divergentes de seus dados originais de
identificação). Ref. IPL n°. 2020.0079859.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILFARNE DE QUADROS (RECORRENTE)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44288019
13/12/2024
14:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44288019 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.828

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600375-61.2020.6.16.0174 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: SILFARNE DE QUADROS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA
DE
ELEITOR.
ART.
289
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO
SUBJETIVO DO TIPO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Silfarne de
Quadros em face da sentença proferida pelo Juízo da 174ª Zona
Eleitoral de Curitiba, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo
Ministério Público Eleitoral, para o fim de condenar o recorrente pela
prática do delito de inscrição fraudulenta, previsto no artigo 289 do
Código Eleitoral, aplicando a pena de 1 ano de reclusão e de 5 dias-
multa, sendo cada dia correspondente ao valor de 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi
substituída pela prestação pecuniária de 01 salário mínimo, nos termos
do artigo 45, §1º, do Código Penal.
1.2 Em recurso, o recorrente pleiteia a absolvição pela ausência de
prova de intenção de fraude, a redução da pena aquém do mínimo
legal em virtude de confissão, e a fixação da multa em seu mínimo
legal.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso criminal eleitoral interposto, por entender que,

Num. 44288019 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
ao contrário do que a defesa buscou argumentar em sede recursal,
não há dúvidas de que o réu compareceu à Justiça Eleitoral para
alistar-se com nome falso, de modo voluntário e com plena
consciência, destacando que a dosimetria da pena se mostra
escorreita no presente caso, já que não poderia haver redução aquém
do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recorrente
agiu com dolo ao realizar a inscrição fraudulenta; (ii) se a pena
aplicada pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em virtude da
confissão do recorrente; e (iii) se a multa imposta deve ser reduzida ao
mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 289 do Código Eleitoral tipifica o crime de inscrição
fraudulenta de eleitor, exigindo, para sua consumação, conduta com
dolo de enganar a Justiça Eleitoral mediante inserção de dados falsos
no cadastro de eleitores.
3.2 O crime do art. 289 do Código Eleitoral não requer especial
finalidade de agir, nem a ocorrência de resultado, bastando para sua
consumação a vontade livre e consciente de inscrever-se como eleitor
de forma fraudulenta, como constatado no presente caso.
3.3
As provas dos autos demonstram que o recorrente,
voluntariamente, compareceu ao Fórum Eleitoral para realizar inscrição
eleitoral com o nome falso de Luiz Fernando de Quadros, fato
confessado pelo próprio acusado.
3.4 A alegação de eventual falha no sistema de alistamento não
encontra respaldo, pois as provas documentais, periciais e a confissão
do réu confirmam a fraude.
3.5 Em relação à dosimetria, a pretensão de reduzir a pena aquém do
mínimo legal é inviável, conforme Súmula 231 do STJ, que impede a
redução da pena abaixo do mínimo pela incidência de atenuantes.
3.6 Quanto à multa, foi aplicada no mínimo de 5 dias-multa, não
havendo fundamento para nova redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44288019 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a
condenação do recorrente por inscrição fraudulenta de eleitor,
conforme art. 289 do Código Eleitoral, com pena de 1 ano de reclusão,
substituída por prestação pecuniária de 1 salário mínimo, além de 5
dias-multa.
4.2 Tese de julgamento: "Para a configuração do crime de inscrição
eleitoral fraudulenta basta a comprovação do dolo genérico, de sorte
que suficiente a vontade consciente do agente para realizar, mediante
expediente ardil, transferência ou inscrição eleitoral; a aplicação de
atenuante de confissão não permite a redução da pena abaixo do
mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
- Código Eleitoral, art. 289.
- Código Penal, art. 45, § 1º.
- Código de Processo Penal, art. 386, incisos VI e VII.
- Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
- STF - HC 229357/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em 15/08/2023.
- STJ - AgRg no REsp n. 2.097.417/RS, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 17/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Silfarne de Quadros em face da
sentença proferida pelo Juízo da 174ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou procedente a

Num. 44288019 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, para o fim de condenar o recorrente
pela prática do delito de inscrição fraudulenta, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral,
aplicando a pena de 1 ano de reclusão e de 5 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi
substituída pela prestação pecuniária de 01 salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1º,
do Código Penal.
Em suas razões recursais (ID 43944517), o recorrente sustentou, em síntese, que: a) não
existe prova segura de que a intenção, ao comparecer na Justiça Eleitoral na data dos
fatos, foi a de realizar nova inscrição eleitoral, devendo, portanto, o ser absolvido em
homenagem ao princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código
de Processo Penal, ou pela ausência de prova suficiente para a condenação, conforme
dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo PenalCódigo de Processo Penal;
b) é necessário o reconhecimento da confissão do réu e o afastamento da Súmula
231/STJ, para reduzir a pena em 1/6, aquém do mínimo legal; e c) a pena de multa foi
aumentada de modo desproporcional em relação à pena corporal, devendo ser arbitrada
em seu mínimo legal de 1 dia-multa.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral asseverou que a) resta
claramente demonstrado que o recorrente, dolosamente, buscou a Justiça Eleitoral para
inscrever-se, de forma fraudulenta, como eleitor junto à 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR,
utilizando-se, para tanto, do nome falso de Luiz Fernando de Quadros; b) o crime pelo
qual o recorrente foi condenado (artigo 289 do Código Eleitoral) não requer especial
finalidade de agir, nem demanda a averiguação de resultado, bastando para sua
consumação a vontade livre e consciente de inscrever-se como eleitor de forma
fraudulenta, o que ocorreu no presente caso; e c) no que diz respeito à fixação da pena,
cabe destacar que não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso
criminal eleitoral interposto, por entender que, ao contrário do que a defesa buscou
argumentar em sede recursal, não há dúvidas de que o réu compareceu à Justiça Eleitoral
para se alistar com nome falso, de modo voluntário e com plena consciência. Afirmou,
ainda, que a dosimetria da pena se mostra escorreita no presente caso, já que não
poderia haver redução aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ (ID
43961147).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44288019 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
b) Do Mérito
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Silfarne de
Quadros, pela prática do delito de inscrição fraudulenta de eleitor, narrando na denúncia
que (ID 43572967):
No dia 25 de março de 2015, na 3ª Zona Eleitoral, localizada na Rua João Parolin, nº 55,
Prado Velho, nesta cidade de Curitiba-PR, o denunciado SILFARNE DE QUADROS,
ciente da ilicitude de sua conduta, INSCREVEU-SE FRAUDULENTAMENTE COMO
ELEITOR, ao cadastrar novo número de inscrição eleitoral, qual seja, 108188520639,
junto à 3ª Zona Eleitoral de Curitiba-PR, utilizando-se para tanto o falso nome de Luiz
Fernando de Quadros. Consta que o denunciado já possuía inscrição eleitoral junto à 3ª
Zona Eleitoral de Curitiba, sob o número 002862760604, cujo alistamento foi realizado
em 22 de janeiro de 2014 na cidade de Curitiba-PR, conforme informação de fl. 10,
consulta de eleitor de fls. 11-13 e respostas biométricas de fls. 14 e 15. Ao que se
apurou, na data dos fatos, o denunciado SILFARNE DE QUADROS, com o fim de
inscrever-se fraudulentamente, fez inserir declaração falsa, no requerimento de
alistamento eleitoral junto à 3ª Zona Eleitoral, ao identificar-se como Luiz Fernando de
Quadros, nascido em 02 de novembro de 1955 e sendo filho de Helio de Quadros e Zilah
de Quadros, informações estas divergentes de seus dados originais de identificação,
conforme informação de fl. 10, consulta de eleitor de fls. 11-13 e respostas biométricas
de fls. 14 e 15. De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto de Identificação do
Estado do Paraná de fls. 31-36, confrontadas as impressões digitais dos arquivos de
Silfarne de Quadros, RG nº 1.301.526-0/PR e de Luiz Fernando de Quandros, RG nº
09.225.952-8/PR, ambas pertencem a mesma pessoa.
O delito em comento está previsto no artigo 289, do Código Eleitoral, que assim dispõe:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena – reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.
Para a configuração do crime de inscrição fraudulenta de eleitor, a conduta deve conter
indisfarçável caráter fraudulento, de engodo, de mentira capaz de levar a erro a Justiça
Eleitoral para inserção de dados incorretos no Cadastro Nacional de Eleitores.
Como ensina Suzana de Camargo Gomes, a objetividade jurídica está consubstanciada
na preservação da regularidade, da seriedade, da autenticidade, em suma, da veracidade
dos registros pertinentes aos eleitores, uma vez que o alistamento eleitoral caracteriza-se
como o conjunto de atos tendentes a habilitar a pessoa ao exercício da cidadania (Crimes
Eleitorais, 4ª ed., São Paulo/SP: RT, 2010. p. 87).
O tipo subjetivo é o dolo, consistente na vontade de inscrever-se eleitor valendo-se de
meio fraudulento.
Assim, o crime de inscrição fraudulenta de eleitor não demanda nenhuma finalidade
eleitoral específica para sua configuração, de modo que, para subsunção da conduta ao
tipo penal, basta a vontade consciente do agente para realizar, mediante expediente ardil,
transferência ou inscrição eleitoral (dolo genérico) (TSE, Agravo de Instrumento 3158,
Relator Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 3.10.2019).

Num. 44288019 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
É considerado delito de natureza formal, cuja consumação se perfaz com a concretização
das condutas especificadas no tipo, não se exigindo resultado ulterior para sua
caracterização, mas o mero alistamento eleitoral fraudulento.
Pois bem.
As provas produzidas nos autos demonstram que, na data dos fatos, Silfarne de Quadros
compareceu, voluntariamente, na Central de Atendimento ao Eleitor de Curitiba, com o
intuito de realizar alistamento eleitoral fraudulento, utilizando-se, para tanto, do nome falso
de Luiz Fernando de Quadros, embora já possuisse inscrição eleitoral sob o número
002862760604.
Veja-se a transcrição do interrogatório prestado por Silfarne de Quadros (ID 43944499, ID
43944500 e ID 43944501):
Juíza Eleitoral: O Ministério Público fez uma denúncia contra o senhor e a denúncia diz
assim, que em 25 de março de 2015 o senhor teria se inscrito de forma fraudulenta como
um eleitor, tá, o senhor teria feito um cadastro de uma inscrição eleitoral junto a terceira
zona eleitoral de Curitiba e, para tanto, o senhor teria usado o nome falso de Luis
Fernando de Quadros. Consta que o senhor já era alistado e o senhor teria feito uma
declaração falsa no requerimento de alistamento eleitoral na terceira zona eleitoral,
quando o senhor se identificou como Luis Fernando de Quadros, nascido dia 02 de
novembro 1955, filho de Helio de Quadros e Zilah de Quadros que são informações que
não condizem, né, já que o seu nome é Silfarne. Bom, basicamente seria essa a
acusação e eu pergunto para o senhor, se essa acusação é verdadeira ou não.
Silfarne de Quadros: É, essa acusação aí, eu realmente fiz isso aí, entendeu, e agora eu
queria ver o que vai acontecer, né.
Juíza Eleitoral: O senhor tem um motivo para ter feito essa...
Silfarne de Quadros: Olha... essa época aí eu tava muito, muito tendo perrengue
nesses dias, porque nesse Brasil a gente se receber 2 mil, a gente não consegue
comer 20, 30 reais de carne por dia né, para dar pra família. Aí, como eu tava bem
mal, me fizeram uma proposta e fizeram isso aí, fizeram esses documentos, daí eu
fui até o TRE e fiz, entendeu?
Juíza Eleitoral: Mas qual que era o objetivo do senhor para fazer essa inscrição?
Silfarne de Quadros: A gente abriu uma empresa e no fim não abrimos nada,
entende?
Juíza Eleitoral: O senhor ia abrir uma empresa então com o nome do Luis Fernando de
Quadros, é isso?
Silfarne de Quadros: Isso, e no fim não fizemos nada.
Juíza Eleitoral: E quem que te deu essa certidão de nascimento desse Luis?
Silfarne de Quadros: Ah esse aí foi um rapaz ali na Generoso Marques, esse rapaz se
chama Luizinho, só que também nunca mais eu vi.

Num. 44288019 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
Juíza Eleitoral: Mas o senhor que foi atrás do Luizinho ou o Luizinho que foi atrás do
senhor?
Silfarne de Quadros: Eles vieram atrás de mim, porque viram que eu estava em uma
situação ruim, sem dinheiro, sem nada e me ofereceram lá milão e eu acabei aceitando,
sabe.
Juíza Eleitoral: A intenção do senhor era abrir essa empresa, mas votar também, ou só
abrir a empresa?
Silfarne de Quadros: Não, era só abrir a empresa, votar eu nunca tive nem no meu nome
eu votei, eu não voto, né, não voto porque é difícil acreditar no político, acreditar em um
monte de coisa, do jeito que a gente tá vivendo, eu só vou falar os negócios que vai dar
certo, que vai dar certo, e já faz 50 anos, eu tô com 68 anos, 50 anos que eu ouço a
mesma coisa, aí por isso eu já nem voto, nem no meu eu não voto.
Juíza Eleitoral: O senhor ia abrir uma empresa com o Luizinho, é isso?
Silfarne de Quadros: Não, eu ia abrir, é exatamente, mas no final a gente não abriu nada.
Juíza Eleitoral: Então tá bom, por mim estou satisfeita, passo a palavra ao Ministério
Público para seus questionamentos.
Representante do Ministério Público Eleitoral: Não tenho perguntas Excelência.
Juíza Eleitoral: Dra. Érica?
Defensora Pública: Obrigada Excelência, a defesa também está satisfeita.
Juíza de Direito: Seu Silfarne tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer em sua
defesa em relação à essa acusação?
Silfarne de Quadros: Ah, eu queria, eu queria é normalizar essa situação né, isso é o que
eu gostaria que acontecesse. E talvez acertar meu título e ver como é que a gente faz aí
pra gente poder caminhar numa linha, né.
Além do interrogatório do réu, constam dos autos as seguintes provas que demonstram a
prática da infração eleitoral pelo recorrente:
a) Ficha de Coincidência (ID 43572944 - fls. 14/15);
b) Laudo de Perícia Papiloscópica nº 46/2021-GID/DREX/USR/PF/PR –
Exame de Confronto de Impressões Papilares, elaborado pelos Policiais
Federais Papiloscopistas da Superintendência Regional de Policia Federal no
Estado do Paraná, que concluiu que as impressões digitais constantes do
título eleitoral de Silfarne de Quadros são as mesmas cadastradas no título
eleitoral de Luiz Fernando de Quadros (ID 43572960, ID 43572961e ID
43572962);
c) Informação do Instituto de Identificação do Paraná (ID 43572946 – fls. 31 a
33) de que o RG nº 1.301.526-0, pertencente a Sirfane de Quadros e o RG nº

Num. 44288019 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
1.301.526-0, pertencente a Luiz Fernando de Quadros, estão cancelados, em
razão da constatação de que pertencem a mesma pessoa.
Como se vê, o recorrente confessou que compareceu ao Fórum Eleitoral de Curitiba com
o intuito de realizar inscrição eleitoral fraudulenta, para o fim de abrir uma empresa, tendo,
para tanto, utilizado documento falso, o que foi corroborado pelas demais provas
carreadas autos.
Tais elementos são suficientes para manutenção da condenação, sendo incabível a
absolvição por ausência de dolo específico, em crime formal, como o ora analisado, de
inscrição eleitoral fraudulenta.
Assim, não há como se aplicar o princípio do in dubio pro reo ao presente caso, uma vez
que se encontra plenamente comprovada a autoria, a materialidade do delito e o elemento
subjetivo.
Há se concluir, assim, que não merece provimento o recurso interposto por Silfarne de
Quadros, devendo ser mantida a sentença que o condenou pela prática do crime de
inscrição fraudulenta de eleitor, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.
c) Da Dosimetria da Pena
No caso dos autos, o juízo de origem aplicou ao réu a pena de 1 ano de reclusão e de 5
dias-multa, sendo cada dia correspondente ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída pela prestação pecuniária de 01 salário
mínimo, nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal.
Nada obstante a confissão do réu caracterizar circunstância atenuante, a pena aplicada
não foi reduzida, em razão da Súmula nº 231 do STJ que assim dispõe: A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Em suas razões recursais, o recorrente aduziu que é necessária a redução da pena
aplicada em 1/6, aquém do mínimo legal, eis que a Súmula nº 231 do STJ viola os
princípios da culpabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, os Tribunais Superiores têm
repelido a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do
disposto na Súmula n. 231 do STJ, conforme se vê nos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 334
DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
231/STJ.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A tese de fixação da pena abaixo no mínimo legal encontra óbice no
Enunciado 231 do STJ e no firme entendimento hodierno desta Corte
Superior. A propósito: A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme
na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo

Num. 44288019 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca
do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)
2. Agravo não provido.
(AgRg no REsp n. 2.097.417/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento:
15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: 17-08-2023)
Por fim, o recorrente requer a redução da pena de multa para o seu patamar mínimo.
Ocorre que o juízo de primeiro grau já arbitrou a pena de multa em seu valor mínimo
legal, ou seja, 5 dias-multa, não havendo, assim, que se falar em redução do seu
montante.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Silfarne de Quadros, para manter a sentença que julgou procedente a
denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, e condenou o réu pela prática do
delito de inscrição fraudulenta, aplicando a pena de 1 ano de reclusão, substituída pela
prestação pecuniária de 01 salário mínimo, e ao pagamento de 5 dias-multa, nos termos
do artigo 289 do Código Eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

Num. 44288019 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/12/2024 14:57:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121314575719700000043234919
Número do documento: 24121314575719700000043234919
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/12/2024 16:50:12
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600375-61.2020.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REVISOR: DES. ELEITORAL:
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: SILFARNE DE QUADROS -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024